Tribunal: TJSP
Processo: 2195435-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
VOTO No 37.590
Contrato de subempreitada. Ação de cobrança c.c. indenização julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Encerramento do processo de recuperação judicial da devedora. Crédito discutido nos presentes autos que não foi habilitado no quadro geral de credor. Possibilidade de execução individual do crédito, inexistindo novação. Precedentes do C.

Ementa:
VOTO No 37.590
Contrato de subempreitada. Ação de cobrança c.c. indenização julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Encerramento do processo de recuperação judicial da devedora. Crédito discutido nos presentes autos que não foi habilitado no quadro geral de credor. Possibilidade de execução individual do crédito, inexistindo novação. Precedentes do C. SJ.
Recurso improvido.